Tribunal: STF
Processo: RE 1259119
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 46, Vol. 1):
    “Acidente do Trabalho - Agravo de Instrumento - INSS - Ausência de recolhimento do porte de remessa e retorno - Deserção - Não conhecimento. À falta de recolhimento do porte de remessa e retorno, no momento da interposição do recurso, impõe-se a pena de deserção, conforme o disposto no art. 511, caput, do Código de Processo Civil c/c a Lei Estadual n° 11.608/03. “
    No apelo extremo (fl. 54, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 24, IV; 98, § 2º; e 145, II, da CF/1988.
    Sem contrarrazões (fl. 76, Vol. 1).
    Considerando o julgamento de mérito do RE 594.116/SP, representativo da controvérsia relativa ao Tema 135 da repercussão geral, os autos foram devolvidos à Turma julgadora (fl. 81, Vol. 1), a qual, todavia, manteve o acórdão anteriormente prolatado. Eis a ementa do julgado (fl. 96, Vol. 1):
    “Agravo de instrumento - Acidente do trabalho - Reexame da matéria nos termos do art. 1040, II do CPC - Pagamento da taxa de porte, remessa e de retorno - Imposição da Lei Estadual n° 11.608/03 - Decisão mantida.”
    É o relatório. Decido. 
    O Recurso Extraordinário suscita questão eminentemente constitucional, razão pela qual passo a examiná-lo. 
    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu não aplicar ao caso o Tema 135 da repercussão geral e manter o acórdão recorrido.
    Entretanto, o entendimento do órgão colegiado estadual, no sentido de que a falta de recolhimento do porte de remessa e de retorno impede o conhecimento do recurso proposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, diverge da jurisprudência desta CORTE.
     No julgamento do RE 594.116-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 135), sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu pela inconstitucionalidade do art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, “uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno”. Confira-se a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que o apelo do INSS seja examinado pelo Tribunal de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente